Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-38.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Houve substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois presentes os requisitos previstos n art. 44, §2o do Código Penal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, em síntese, pleiteia a absolvição do acusado, sob a alegação de que não há provas suficientes para a condenação, vez que aquelas produzidas são frágeis e insuficientes para amparar um decreto condenatório. A alegação apresentada é no sentido de que não restou devidamente comprovada a prática do crime de falsa identidade, pois apesar do recorrente ter confessado que se identificou falsamente, não se constatou que ele buscava obter qualquer vantagem ou causar dano a outrem, portanto, ausente o elemento subjetivo do tipo. Afinal, a confusão na troca do nome se deu em virtude do nervosismo e abalo psicológico no momento da abordagem policial, situação potencializada pelas dificuldades financeiras pelas quais estava passando o acusado.
4. O recorrente alega ainda que o crime de falsa identidade somente se caracteriza quando há dolo na conduta, e resultado enganoso, o que não se deu neste caso, e ausentes tais elementos, evidente a ausência de materialidade delitiva, motivo pelo qual se impõe a sua absolvição.
5. Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público, através de seu representante que atua junto às Turmas Recursais, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, conforme parecer da manifestação de Id 76853974.
6. O tipo penal em questão (art. 307 Código Penal) consiste em “Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”.
7. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo art. 307 Código Penal, comprovadas pela Ocorrência Policial no 3.590/2025-0, da 1a DP (Id 76045576). As testemunhas ouvidas em Juízo, submetidas à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, apresentaram relato harmônico com aquele já apresentado na fase inquisitorial, demonstrando de forma coesa e coerente a configuração do crime de falsa identidade. Igualmente, o acusado, ouvido em Juízo, confirmou a prática do fato que lhe foi imputado. Dessa forma, claramente comprovadas a tipicidade da conduta e a respectiva autoria.
8. O dolo é evidente, pois o acusado agiu com vontade livre e consciente de atribuir a si a identidade do seu irmão. Conforme já pontuado pelo ilustre representante do Ministério Público no parecer, o crime de falsa identidade é formal e se consuma no momento em que o acusado atribui a si identidade de terceiro, com o objetivo de obter vantagem no proveito próprio ou alheio, ou ainda com o objetivo de causar dano a outra pessoa. O crime em questão, por ser formal, se consuma independente da efetiva obtenção da vantagem ou da produção do pretendido dano a terceiro.
9. Diante do exposto, comprovadas a autoria e a materialidade e tratando-se de fato típico, ilícito e culpável o praticado pelo recorrente, irretocável a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/995.